Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. DOAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
1. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal.
2. Os imóveis registrados em nome da Companhia Imobiliária do Distrito Federal - TERRACAP possuem natureza jurídica de bens públicos.
3. A menção de que o imóvel foi doado para integrante de programa habitacional não é suficiente para alterar sua natureza, principalmente quando constatada a inexistência da respectiva anotação no registro cartorário, permanecendo o domínio público sobre o bem.
4. Recurso não provido.